Tribunal: TJMT
Processo: 1004842-19.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004842-19.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFFERSON FLAVIO DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 033.569.351-27 (APELADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu vício de consentimento em contrato de consórcio, com base em propaganda enganosa consistente na promessa de rápida contemplação. Sentença que declarou a rescisão do contrato, determinou a devolução das parcelas pagas e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se houve prática de propaganda enganosa que viciou a manifestação de vontade do consumidor;

ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos, sem deduções contratuais;

iii) se há cabimento e razoabilidade na condenação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às administradoras de consórcio, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Restou comprovada a propaganda enganosa, diante de áudios não impugnados que demonstram promessas de rápida contemplação, em desconformidade com as cláusulas contratuais.

5. A propaganda enganosa caracteriza vício de consentimento, autorizando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “Caracteriza-se como propaganda enganosa a promessa de contemplação em contrato de consórcio, quando não cumprida, ensejando rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 37, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-SP, AC nº 1006590-22.2021.8.26.0266; TJ-MG, AC nº 10000204713788001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS

nº
1004842-19.2022.8.11.0045
, ajuizada por de
JEFFERSON FLAVIO DOS SANTOS CAMARGO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

A principal tese trazida pela requerida é a de que o autor tinha ciência dos termos do contrato, o qual efetivamente prevê que: “
A administradora não comercializa cotas contempladas e não pode, de forma alguma, garantir datas específicas para a sua contemplação, que acontece somente através de Sorteio ou Lance Vencedor
;” (Id. 107477716).

Em que pese haver essa advertência no contrato, as provas coligidas aos autos caminham em sentido oposto, revelando que de fato houve uma promessa de contemplação para o requerente.

Em especial nos Id. 91015779, Id. 91015782 e Id. 91015786, onde o requerente reclama da ausência de contemplação anterior que foi prometida, a consultora “Camila”, além de não negar a ocorrência dessas promessas, faz nos áudios aportados nítida referência a: “
liberação do carro em abril”; “listagem prioritária”, “liberação do veículo programado”
.

Dito isso, é cogente destacar que não houve impugnação da parte requerida dos áudios ancorados no processo ou de que a consultora em questão não seria uma de suas prepostas, logo, ainda que a parte ré afirme que nunca existiu a promessa de contemplação, o arcabouço probatório demonstra o contrário.

[...]

3
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para:

(i)
declarar
a rescisão contratual da “proposta de participação em grupo de consórcio” de n°20094888;

(ii)
condenar
a requerida a restituir ao autor as 8 (oito) parcelas por ele adimplidas, conforme comprovação de Id. 91015758, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo desembolso de cada parcela e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

(iii)
condenar
a requerida a pagar ao autor
indenização por danos morais

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe esse
acrescido

de
juros

de mora
de 1%

(um por cento)
ao mês
,
a contar

da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora,
fixando-os
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Em que pese à alegação de propaganda enganosa ao oferecer promessa de contemplação na formalização do contrato de consórcio, no qual consistia na garantia de que o lance seria contemplado, não há nenhum documento juntado aos autos que comprove a veracidade dessa informação [...]
”;

2)
“
[...]O contrato foi devidamente assinado e com ele, o recorrido teve acesso ao regulamento do consórcio, que é muito claro ao falar sobre as formas de contemplação. [...]”
;

3)
“
[...]pois conforme já demonstrado o contrato assinado pelo autor é claro ao informar que a administradora não comercializa cotas contempladas nem pode fornecer uma data especifica para contemplação das cotas, que acontecem mediante sorteio ou lance [...]
”; e

4)
“
[...]O consorciado alega ter sofrido uma promessa de contemplação, entretanto ela assinou declaração em contradição a tudo que foi alegado na exordial, de que estava ciente de que se tratava de um consórcio, que a cota não estava contemplada e que não havia recebido nenhum tipo de promessa [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida em relação ao dano moral e “
para além da cláusula penal, deduzir também a taxa de administração e seguro, conforme previsão contratual
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 242712703) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que a condenou à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, bem como que o consumidor tinha plena ciência das condições e hipóteses de contemplação no contrato de consórcio.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, a Lei 7.492
/86, em seu art. 1º, § único, I, equipara ao conceito de

instituição financeira

a pessoa jurídica que capta ou administra seguros, câmbio,

consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros
; e, às instituições
financeiras, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso dos autos, em que pese a parte Apelante alegue que o consumidor tinha pleno conhecimento de que não havia qualquer garantia ou previsão de contemplação da cota do consórcio, o conjunto probatório dos autos demonstra que houve, efetivamente, a ocorrência de propaganda enganosa.

Saliento, neste ponto, que, embora esteja previsto no instrumento contratual a respeito da não comercialização de cotas contempladas e que não seria possível garantir datas específicas para contemplação, os áudios juntados com a Inicial (os quais não foram impugnados na defesa) demonstram de forma clara e robusta que os representantes da empresa em diversos momentos prometeram uma rápida contemplação, inclusive indicando um prazo para isso.

Conforme bem exposto pelo magistrado de piso, “
Em especial nos Id. 91015779, Id. 91015782 e Id. 91015786, onde o requerente reclama da ausência de contemplação anterior que foi prometida, a consultora “Camila”, além de não negar a ocorrência dessas promessas, faz nos áudios aportados nítida referência a: “
liberação do carro em abril”; “listagem prioritária”, “liberação do veículo programado’
”.

A tese da Apelante de que o Apelado teria assinado declaração de que não recebeu qualquer promessa de contemplação não encontra respaldo na realidade fática, posto que os áudios juntados demonstram situação diametralmente oposta.

Nesse viés, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano material, entendo que não há como se modificar a sentença, visto que os documentos trazidos nos autos, inclusive com a Contestação, demonstram que o consumidor adimpliu 08 parcelas do consórcio, as quais, em decorrência da anulação do negócio jurídico por culpa da apelante, devem ser imediata e integralmente restituídas (sem qualquer dos descontos previstos pela Lei 11.795/2008 para os casos de desistência), com a devida atualização e incidência de juros.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifos nossos)

RESCISÃO CONTRATUAL. Consórcio. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Configurado vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa. Aplicação dos artigos 6º, IV e 37, § 1º, do CDC. A prova dos autos (conversas via WhatsApp) demonstra que a adesão ao consórcio ocorreu apenas em razão da promessa de que seria possível adquirir o bem sem consulta ao SPC e Serasa. Necessidade de se restabelecer o status quo ante da apelante. Precedentes. Restituição imediata das quantias pagas. Dano moral in re ipsa.
Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10065902220218260266 SP 1006590-22.2021.8.26.0266, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 30/09/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022)

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1) O Código de Defesa do Consumidor veda a publicidade enganosa, que se caracteriza por qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (Art. 37, § 1º do CDC). 2) Tal dispositivo tem por objetivo evitar que o fornecedor pratique oferta daquilo que, em verdade, não será entregue, de forma a induzir o consumidor a decidir pela aquisição de bens, cuja medida se dá justamente em virtude da informação enganosa que lhe é repassada. 3) A contratação de consórcio com a promessa de contemplação imediata, anunciada de forma ostensiva e convincente, enseja vício na manifestação da vontade do contratante, autorizando com isso a anulação do negócio.
4) Anulado o negócio jurídico, a restituição integral dos valores despendidos pelo consorciado é medida que se impõe. 5) A situação retratada pelo caso concreto ultrapassa o mero dissabor cotidiano, considerando que a publicidade enganosa é extremamente nociva nas relações de consumo, configurando ofensa à moral do contratante suscetível de indenização.
. 6) Recurso conhecido e provido. 7) Sentença reformada.

(TJ-AP - RI: 00535034520188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 21/01/2020, Turma recursal)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO - PROPAGANDA ENGANOSA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. - Em se tratando de relação de consumo, impõe à empresa administradora de consórcio provar que houve venda regular, sem promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu -
Não obstante o contrato conter ressalva quanto à ausência de garantia de data de contemplação, a prova dos autos o contraria, demonstrando que a consumidora foi vítima de propaganda enganosa, vedada pelo artigo 37, § 1º, do CDC, pelas promessas de contemplação imediata, o que enseja a nulidade do negócio jurídico, em razão do vício de consentimento - Declarada a nulidade do negócio jurídico por propaganda enganosa, impõe-se a devolução integral e imediata de todos os valores pagos pela autora para aderir ao grupo consorcial, de modo a que se restabeleça o "status quo ante" - Demonstrado o ato ilícito, é cabível a reparação pelos danos morais sofridos.

(TJ-MG - AC: 10000204713788001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025